Tribunal: TJSP
Processo: 1015566-29.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – NÃO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo do autor – II- Autor que requereu, na inicial, a

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – NÃO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – I- Sentença de extinção, sem resolução do mérito – Apelo do autor – II- Autor que requereu, na inicial, a concessão dos benefícios da assistência judiciária – Decisão que determinou a juntada de novos documentos para análise do pedido de justiça gratuita, ou, no silêncio, o imediato recolhimento das custas iniciais – Autor que, sem justificativa plausível para o não atendimento da exigência judicial, não acostou aos autos os documentos solicitados pelo magistrado e nem procedeu ao recolhimento da taxa judiciária – Não atendida a determinação judicial, tampouco recolhidas as custas e despesas processuais de ingresso da ação, era mesmo o caso de indeferir-se a petição inicial, extinguindo-se a ação sem resolução do mérito – Recolhimento da taxa judiciária que é peremptório e constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Ainda que deferida a gratuidade neste momento processual, esse deferimento seria ex nunc, ou seja, não retroagiria a ponto de anular a sentença que extinguiu o processo por falta de recolhimento de custas processuais – Sentença mantida – Apelo improvido."